Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0708542-76.2019.8.07.0018 Embargante(s) Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap Embargado(s) Haroldo Gomes Borges Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1], oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.